Tribunal: TJES
Processo: 5007709-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007709-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA SANTINA TOZETTI ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. SÚMULA 385 DO STJ. EXCEÇÃO EM CASO DE CONDUTA ABUSIVA DO CREDOR. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO ERRO. DEVER DE DILIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007709-57.2024.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: MARIA SANTINA TOZETTI ALVES

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. SÚMULA 385 DO STJ. EXCEÇÃO EM CASO DE CONDUTA ABUSIVA DO CREDOR. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO ERRO. DEVER DE DILIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA, EM PETIÇÃO INICIAL, INFORMA QUE SUPORTOU COBRANÇA QUE REPUTA SER INDEVIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM A EMPRESA, NA UNIDADE CONSUMIDORA CONTROVERTIDA, QUE SUPORTOU O LANÇAMENTO DE SEUS DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS, QUE MATERIALIZOU RECLAMAÇÃO NO ADMINISTRATIVa DA EMPRESA JUNTO AO PROCON, E NA AGÊNCIA FÍSICA DA EMPRESA. SOLICITA AO JUÍZO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONCEDER ABSTENÇÃO DE COBRANÇA, RESTRIÇÃO DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A EMPRESA, EM CONTESTAÇÃO TRAZ A INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE A COBRANÇA É EFICAZ, DECORRE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA DECORRENTE DE TROCA DE TITULARIDADE. SOLICITA AO JUÍZO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para: (1) -
DECLARAR
a inexistência de contrato de prestação de serviços, referente a instalação n.º 1059864, objeto da presente lide, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado; (2) –
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao contrato de prestação de serviços, instalação 1059864, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta (observada a quantia certa de quarenta salários-mínimos). (3) -
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função). Oficie-se, o cartório,
ao SPC/SERASA
, a fim de que promova a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de proteção ao crédito, em relação ao contrato, instalação n.º 1059864, objeto da presente lide, no prazo de 48 horas. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM EPÍTOME, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, OPORTUNAMENTE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM DANOS MORAIS.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
INICIALMENTE, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES (MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS), POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(6.2).
RELAÇÃO DE CONSUMO
. APÓS CUIDADOSO EXAME DOS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE
FORMA SEGURA,
A REGULARIDADE DO DÉBITO DIRECIONADO À RECORRIDA, QUE MOTIVOU A INCLUSÃO DO NOME DO DESTA NO CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. ISSO POIS, OS DOCUMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE – DE FATO – OS DÉBITOS REFEREM-SE A IMÓVEL NÃO CONHECIDO OU UTILIZADO PELA RECORRIDA, INEXISTINDO QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA SEJA A TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL. TAL SITUAÇÃO INDICA QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS COMPROBATÓRIO, PARA ATESTAR A REGULARIDADE DA INCLUSÃO DO NOME DA RECORRIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, BEM COMO DAS DEMAIS COBRANÇAS REALIZADAS. ATO CONTÍNUO, IMPORTANTE SALIENTAR QUE O USO DE TELAS SISTÊMICAS, VIA DE REGRA, NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA, NECESSITANDO SEREM ACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, O QUE NÃO VERIFICO NO CASO DOS AUTOS. ADEMAIS, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE DANO MORAL A SER INDENIZADO, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NÃO SE LIMITA À NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA, MAS TAMBÉM À SUA POSTURA OMISSIVA E REITERADAMENTE NEGLIGENTE AO NÃO PROVIDENCIAR A IMEDIATA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO, MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DA CONSUMIDORA, TANTO PERANTE O PROCON (ID. 11933816) QUANTO PRESENCIALMENTE EM SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO (ID. 11933817). A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO PODE SER APLICADA DE FORMA ABSOLUTA E AUTOMÁTICA, ESPECIALMENTE QUANDO DEMONSTRADO QUE A INSCRIÇÃO INDEVIDA DECORREU DE FALHA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA EVITAR O DANO OU PARA REPARÁ-LO PRONTAMENTE, MESMO APÓS SER ALERTADA PELA CONSUMIDORA. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ TEM EXCEPCIONADO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA QUANDO HÁ CONDUTAS ABUSIVAS DO CREDOR, COMO A PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA E A DEMORA INJUSTIFICADA NA CORREÇÃO DO ERRO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE VERIFICAM NO CASO CONCRETO. ALÉM DISSO, A CONSUMIDORA EM QUESTÃO É IDOSA E, PORTANTO, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE, O QUE AGRAVA AINDA MAIS O DEVER DA RECORRENTE DE AGIR COM DILIGÊNCIA E CUIDADO NO TRATO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO É UM FATOR RELEVANTE A SER CONSIDERADO NA ANÁLISE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA IMPÕE UMA MAIOR RESPONSABILIDADE AO FORNECEDOR, QUE DEVE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DESSA PARTE FRAGILIZADA PELA IDADE. ASSIM, O DANO MORAL RESTOU CARACTERIZADO NÃO APENAS PELO FATO OBJETIVO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA, MAS PELO TRANSTORNO IMPOSTO À RECORRIDA, QUE TEVE QUE SE DESLOCAR SUCESSIVAMENTE EM BUSCA DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SUPORTANDO A INÉRCIA DA RECORRENTE, ALÉM DOS REFLEXOS NEGATIVOS DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. TAL CONDUTA AFRONTA OS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, COMO O DEVER DE COOPERAÇÃO E DE LEALDADE, BEM COMO CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, MOSTRA-SE PLENAMENTE JUSTIFICADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO SENTENÇA RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OUTRAS DEMANDAS SEMELHANTES APRECIADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. O
QUANTUM
ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO ATENDE A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO.
(7). SOB ESSA MOTIVAÇÃO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)